Tribunal: TJPA
Processo: 0019587-02.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019587-02.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: JOSE PAULO DA SILVA, BENEDITO PROGENIO LOPES, ANTONIO CESAR SOARES OLIVEIRA, ANTENOR NOGUEIRA NETO, JOAO BATISTA PALHETA, RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE OLIVEIRA, CELSO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Abono salarial de militar inativo. Alegada omissão quanto ao cálculo com base no grau hierárquico superior. Inexistência de vício no julgado.

1. Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV contra acórdão que manteve a sentença concessiva da segurança, reconhecendo o direito de policiais militares inativos, transferidos à reserva antes da EC nº 41/2003, à incorporação do abono salarial em paridade com os militares da ativa, nos termos da legislação estadual.

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão quanto à fundamentação da decisão sobre o pagamento do abono com base no grau hierárquico superior e (ii) se seria admissível rediscutir tal ponto por meio de embargos de declaração.

3. O julgado embargado respeita os limites da devolutividade recursal e fundamenta corretamente sua conclusão na legislação estadual (Leis nº 4.491/73, 5.251/85 e 5.681/91), que assegura aos militares inativos com mais de 30 anos de serviço o cálculo dos proventos com base no grau superior.

4. Inexistem contradições ou omissões a serem supridas, sendo descabida a rediscussão do mérito por meio dos embargos, que não constituem sucedâneo recursal.

5. Embargos de declaração rejeitados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Leis estaduais nº 4.491/73, 5.251/85 e 5.681/91.
Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 2995 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/05/2025 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo IGEPREV contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia julgado improcedente a apelação, reconhecendo o direito à incorporação do abono salarial aos proventos dos impetrantes que se aposentaram sob a égide do regime de paridade e integralidade, anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003.

O embargante, alegando a existência de omissão quanto ao padrão remuneratório a ser observado para o pagamento do abono salarial aos impetrantes.

Sustenta que, embora reconhecido o direito à paridade aos militares inativos que passaram à reserva antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, não seria possível o pagamento do abono com base no valor atribuído a grau hierárquico superior, devendo-se observar o posto efetivamente ocupado pelos impetrantes quando na ativa.

Aduz, ainda, que os embargos visam possibilitar o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, inexistindo má-fé ou caráter protelatório.

Contrarrazões infirmando os termos dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo IGEPREV contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia julgado improcedente a apelação, reconhecendo o direito à incorporação do abono salarial aos proventos dos impetrantes que se aposentaram sob a égide do regime de paridade e integralidade, anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003.

Transcrevo a ementa do acórdão:

“Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Incorporação de Abono Salarial. Decadência. Regime de Integralidade e Paridade. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança em mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos. Alega-se decadência e a impossibilidade de incorporação de abono salarial transitório aos proventos da inatividade.

2. A questão controvertida consiste em (i) determinar se a propositura do mandado de segurança estaria fulminada pela decadência e (ii) verificar a possibilidade de incorporação do abono salarial de caráter transitório aos proventos dos policiais militares inativos.

3. A decadência não se configura, pois a relação jurídica envolve prestações de trato sucessivo, com renovação mensal do prazo para impetração, conforme Súmula nº 85 do STJ.

4. O abono salarial instituído por decreto possui caráter transitório e emergencial, não sendo passível de incorporação aos proventos de inatividade, salvo para os militares que passaram à reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, quando aplicável o regime de integralidade e paridade.

5. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 7º e 8º; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 554.574/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.08.2015; STF, AI 701734 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 13.05.2008.”

Não assiste razão ao embargante.

A sentença mantida por este Tribunal reconheceu expressamente o direito dos impetrantes que passaram à inatividade antes da EC nº 41/2003 de perceberem o abono salarial em paridade com os militares da ativa, inclusive com base no grau hierárquico superior, nos termos da legislação estadual vigente.

A sentença fundamentou-se, corretamente, nos artigos 52, I da Lei nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará), artigos 1º e 2º da Lei nº 5.681/91, bem como nos artigos 91, 94 e 95 da Lei nº 4.491/73, que assim dispõem:

Lei nº 5.251/85 (Estatuto dos PMs/PA)
:

Art. 52. São direitos dos policiais militares:
I – A percepção de remuneração correspondente ao grau hierarquicamente superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço.

Lei nº 5.681/91
:

Art. 2º. O servidor militar estadual, transferido à inatividade nos termos da Lei, terá o cálculo de seus proventos referidos ao soldo do posto ou graduação imediatamente superior, mantidos os vencimentos e vantagens que percebia na ativa.

Lei nº 4.491/73
:

Art. 94. O Subtenente, quando transferido para a inatividade, terá o cálculo de seus proventos referidos ao soldo do posto de segundo (2º) Tenente, desde que conte mais de trinta (30) anos de serviço.
Art. 95. As demais praças que contem mais de trinta (30) anos de serviço, ao serem transferidas para a inatividade, terão o cálculo de seus proventos referidos ao soldo da graduação imediatamente superior.

Como se vê, os impetrantes ampararam seu pedido não apenas na paridade geral (antes da EC nº 41/2003), mas também na legislação estadual que determina expressamente o cálculo dos proventos no posto imediatamente superior.

Assim, ao manter a sentença que determinou o pagamento do abono com base no soldo do grau superior, o acórdão respeitou a legislação de regência específica, sem incorrer em qualquer vicio a ser apreciado via embargos de declaração.

Importante destacar que o recurso de apelação interposto pelo IGEPREV não impugnou de forma específica a parte dispositiva da sentença que determinou o pagamento com base no grau hierárquico superior.

Observa-se que a atuação do Tribunal deve respeitar os limites da devolutividade recursal (arts. 1.013 e 492 do CPC), sob pena de decisão ultra ou extra petita. Assim, não cabia ao órgão julgador se manifestar de ponto da sentença não impugnado.

Dessa forma, não havendo vícios de omissão, contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, mas sim obediência à legislação estadual e aos limites do recurso, descabe a pretensão recursal de alteração do julgado por via de embargos.

Logo, ainda que o embargante discorde do entendimento adotado, o inconformismo com o mérito da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da causa, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

Ademais, quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, cumpre destacar que o acórdão embargado já enfrentou todas as matérias relevantes à controvérsia, inexistindo omissão que justifique nova manifestação. De toda sorte, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que inadmitidos ou rejeitados.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, por inexistirem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas no acórdão embargado.
Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que tenham por objetivo indevido a rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 81 e 1.026 do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025